Tribunal: STF
Processo: RE 1263918
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO POR PESSOA FÍSICA - Portadora de doença grave (câncer) para uso próprio - Contribuinte não habitual de ICMS - Não incidência do tributo - Ausência de suporte de validade para aplicação da Lei Estadual n.º 11.001/2001 – O Col. STF, no RE 439.796-PR, fixou que a incidência do ICMS para operações de importação por contribuinte não habitual do tributo exige legislação infraconstitucional instituidora editada posteriormente à EC n.º 33/01 e à LC n.º 114/02 - Inaptidão da Lei Estadual n.º 11.001/01 para respaldar a nova hipótese de incidência, pois, embora posterior à EC 33/2001, é anterior à LC 114/2002 - Precedentes – Direito da impetrada também respaldado pela Resolução do CONFAZ ICMS nº 114/2014 - Sentença de concessão mantida - Reexame necessário e recurso da Fazenda do Estado improvidos” (pág. 2 do documento eletrônico 7). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 18; 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 25, caput, e § 1°; e 155, II, e § 2°, IX, a, da mesma Carta, bem como ao art. 34, § 3° do ADCT. Para tanto, sustenta-se a validade da Lei 11.001/2001 do Estado de São Paulo, sob o argumento de que a mencionada lei estadual foi editada após a Emenda Constitucional 33/2001.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, além de entender pela invalidade da Lei 11.001/2001 do Estado de São Paulo, assentou que a recorrida faz jus à concessão de isenção do ICMS incidente na importação de medicamentos destinados ao tratamento de câncer, nos termos do Convênio ICMS 114/2014 do CONFAZ. Além disso, concluiu que houve violação, no caso, da orientação consolidada na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. 
    O recorrente, todavia, não impugnou esses últimos fundamentos, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. REQUISITOS. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO INCÓLUME. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.111.220-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (ARE 1.075.688-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator